Tribunal: TCU
Processo: 016.698/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na apuração dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, com destaque para expurgos por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), e seus reflexos na aferição da qualidade do serviço e na renovação da concessão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Deputado Estadual Flávio Alves Serafini acerca de possíveis irregularidades na apuração dos indicadores de continuidade do serviço público de distribuição de energia elétrica da Enel Distribuição Rio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Energia Elétrica, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que a morosidade na conclusão da fiscalização dos indicadores de continuidade (DEC e FEC) da Enel Distribuição Rio relativamente ao período de janeiro de 2022 a março de 2023, bem como a ausência de fiscalização específica sobre os indicadores declarados para 2023 e 2024 - apesar dos indícios de expurgos potencialmente indevidos na contabilização desses indicadores -, contrariam o dever legal de regular e fiscalizar a adequada prestação do serviço público concedido e os princípios da eficiência e da fundamentação técnica das decisões regulatórias, uma vez que a recomendação pela renovação do contrato de concessão se apoiou em indicadores sobre os quais ainda recaem incertezas relevantes quanto à sua fidedignidade; 9.3. dar conhecimento ao Ministério de Minas e Energia de que a recomendação de renovação da concessão da Enel Distribuição Rio convive, até o momento, com incerteza relevante a respeito da fidedignidade dos indicadores DEC e FEC utilizados como suporte técnico em razão de fiscalização inconclusa e de controvérsia metodológica não resolvida; 9.4. informar o teor desta deliberação à autoridade representante; e 9.5. apensar estes autos aos do TC Processo 021.537/2025-9 para subsidiar o exame da matéria no acompanhamento do processo de renovação da concessão da Enel Distribuição Rio.